Tribunal: TJDFT
Processo: 0701946-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701946-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOCANTINS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUPERINTENDENTE REGIONAL DA FAZENDA ESTADUAL DE BRASILIA DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu medida liminar em mandado de segurança, pela qual a agravante pretende a redução da alíquota de ICMS dos serviços de comunicação e fornecimento de energia elétrica para doze por cento (12%), prevista no art. 46, inciso I, alínea “b”, do Decreto no 18.955/97 (Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS/97). Contrarrazões pela perda do objeto do recurso, ante a prolação de sentença, ou pelo não provimento. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela perda do objeto. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0718171-97.2021.8.07.0020), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de abril de 2022 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator